Tribunal: TJDFT
Processo: 0720159-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720159-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS TAVARES DA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O LUCAS TAVARES DA SILVA interpõe agravo de instrumento em face de decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da ação penal n. 0744061-27.2023.8.07.0001, em que responde pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006), a qual indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas na audiência de instrução, debates e julgamento a ser realizada em data marcada, com base nos artigos 396-A e 406, §3o, do Código de Processo Penal, à guisa de preclusão consumativa, já que, segundo o decisório, deveriam ser arroladas por ocasião da defesa prévia. Em suas razões, o agravante argumenta que “as referidas testemunhas são fundamentais para o deslinde da controvérsia, posto que se faziam presentes no dia e hora em que ocorreram, tratando-se de testemunha ocula fundamental em busca da verdade” (sic, p. 4 da peça recursal), ao passo que constitui cerceamento de defesa o indeferimento, invocando o princípio da busca pela verdade real e asseverando o seu direito de, após ter sido indeferido o rol apresentado na defesa prévia, apresentar novas testemunhas posteriormente. Pede então o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, tenho que o presente recurso não há sequer de ser conhecido. Ocorre que a via eleita para manifestar sua irresignação contra a decisão, descrita no relatório supra, de indeferir a oitiva de testemunhas requerida posteriormente à defesa prévia, é manifestamente inadequada ao caso, o que impede o regular processamento deste recurso. De fato, a interposição de agravo de instrumento na seara criminal está restrita a temas bastante específicos, tais como decisões denegatórias de recursos especiais e extraordinários, decisões interlocutórias atinentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente ou à Lei Maria da Penha. Em regra, à exceção das hipóteses previstas no art. 581 do CPP, que não se enquadram no caso concreto, as decisões interlocutórias em processo penal são irrecorríveis. Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” (in Manual de Processo Penal. Volume único, 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1739) Na hipótese concreta, contra a decisão que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas poderia caber a impetração de habeas corpus, ação constitucional destinada a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, considerando-se a amplitude de seu cabimento reconhecida pela doutrina e jurisprudências pátrias. Ainda, diga-se que, em se tratando de erro grosseiro, permissa venia, não se poderia aplicar ao caso o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza por completo o processamento deste recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator